Tribunal: TJPA
Processo: 0808479-79.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3622 - Agrotóxicos
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808479-79.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0808479-79.2023.8.14.0000.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

INTERESSADO:
MATHEUS SENA FURTADO.

Procuradora de Justiça: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

Autos em referência
:
0800319-47.2021.8.14.0061
.

RELATOR
:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE.
INTERESSADO PRESO POR OUTRO PROCESSO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL EM RAZÃO DA MATÉRIA.

1.

Analisando os autos, verifico que a questão é definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Criminal de
Lesão Corporal Leve (art. 129, do Código Penal), supostamente cometido por
Matheus Sena Furtado, em que a pena máxima é de 01 (um) ano de detenção.

2.

Diante da pena cominada ao delito em apreço é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitante da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, porquanto a competência para processar e julgar o feito é necessariamente da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da referida Comarca, vez que, trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo, conforme dispõe o art. 61, da Lei nº 9.099/95.

3. Conforme se observa na decisão de ID nº 14293585,
o juízo suscitado

tem competência para conciliar, processar, julgar e executar as causas cíveis e criminais previstas na Lei nº 9.099/1995, nos termos da Resolução nº 06/2019, art. 1º e art. 2º do TJE-PA, tendo assim jurisdição para instruir os autos em referência.

5.
Conflito conhecido, julgado procedente a ação, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí
,
para processar e julgar o feito.

ACÓRDÃO.

A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em

conhecer e julgar procedente a ação, declarando a competência do juízo suscitado,
nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgado em 09/11/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, contra decisão exarada pelo juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, que se julgou incompetente nos presentes autos encaminhando-os ao Juízo Suscitante
, pelas razões a seguir esposadas.

Da análise dos autos, observa-se que os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, se originou nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), instaurado para apurar a prática do crime de Lesão Corporal Leve (art. 129 do CP), de nº
0800319-47.2021.8.14.0061.

O Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, ao receber os autos, entendeu não ser competente para processar o feito em observância ao art. 8º, da Lei nº 9.099/1995, determinando a redistribuição dos autos, conforme ID nº 14293598.

Por sua vez, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, ao receber os autos, suscitou o presente conflito (ID nº 14293599), afirmando que o dispositivo legal mencionado para afastar a competência do juizado especial se refere a matéria cível, pois o entendimento de que não pode o réu preso, por outro processo, ser parte em autos que tramita sob o rito da Lei 9.099/95, é questionado na sua aplicação no Juizado Especial Criminal.

Assevera, ainda o juízo suscitante, que existem somente 02 (duas) hipóteses de afastamento da competência: quais sejam, quando a parte não for localizada para citação pessoal e diante da complexidade da causa/circunstância não permitirem a denúncia naquele âmbito, cujo caso concreto não se enquadra.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde prolatei despacho encaminhando o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, para exame e parecer, em cuja manifestação emanou parecer pelo conhecimento e procedência do Conflito Negativo de Competência, para que os autos sejam remetidos ao Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, competente para apreciação e posterior julgamento do feito, (ID nº 14454850).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
o presente Conflito Negativo de Jurisdição.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é saber qual juízo será competente para processar e julgar a Ação Criminal de
Lesão Corporal Leve (art. 129, do Código Penal), supostamente cometido por
Matheus Sena Furtado, em que a pena máxima prevista é de 01 (um) ano de detenção, estando o indiciado solto nos autos, entretanto preso por outro processo criminal.

Diante da pena cominada ao delito em apreço é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitante da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, porquanto a competência para processar e julgar o feito é necessariamente da 1ª Vara do Juizado Especial Cível Criminal daquela Comarca, vez que, trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo, conforme dispõe o art. 61, da Lei nº 9.099/95.

Não se aplica, portanto, ao caso, a regra estabelecida no art. 8 da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que o interessado não está preso por conta do delito objeto do conflito, mas em decorrência de outros crimes que responde perante a Vara Criminal da comarca de Tucuruí-PA (processo nº 0004406-16.2020.814.0061) e, 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da comarca de Belém-PA (processo nº 0816857-19.2022.814.0401).

De modo que a regra do art. 8º, não alcança o Juízo Suscitante, devendo o feito ser instruído perante o juízo suscitado - Juizado Especial Civil e Criminal, cuja competência em razão da matéria é absoluta para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de infração de menor potencial ofensivo, como é o caso dos autos, conforme o disposto no art. 61 da Lei dos Juizados Especiais, nº 9.099/95:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Conforme se observa na decisão de ID nº 14293585, o juízo suscitado
da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí
tem competência para conciliar, processar, julgar e executar as causas cíveis e criminais previstas na Lei nº 9.099/1995, nos termos da Resolução nº 06/2019, art. 1º e art. 2º do TJE-PA, tendo assim jurisdição para instruir os autos em referência.

Nesse entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACUSADO PRESO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JULGAMENTO AFETO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DITADA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CARÁTER ABSOLUTO. 1. A vedação da participação do réu preso no procedimento sumaríssimo, prevista no art. 8º da lei n.º 9.099/95, não se aplica ao JECRIM. 2. Assim, o fato de o réu estar preso em razão de outra ação penal não é óbice ao processamento e julgamento do feito pelo Juizado Especial Criminal, uma vez que, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo (art. 61, da lei 9.099/95), a competência se dá em razão da matéria, portanto de caráter absoluto. 3. Conflito conhecido, para declarar a competência da Vara do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o feito.

(TJ-PA - CJ: 00001068220188140351 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 27/08/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/08/2018)

Por todo exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado, conheço o presente conflito, julgando o procedente,
para declarar como competente para instruir e julgar o feito, o Juízo Suscitado da 1ª Vara do Juizado Especial Cível Criminal da Comarca de Tucuruí.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/11/2023